Tribunal: TJDFT
Processo: 0030060-40.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0030060-40.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: CARLOS ALBERTO RODRIGUES BORGES DESPACHO Transcorrido in albis o prazo para o recorrido se manifestar a respeito da proposta de acordo (certidão de ID 23925945), retornem os autos à Secretaria para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário e suspenso o recurso especial, nos termos do despacho de ID 12523077 - Pág. 6. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024